Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL. DUPLO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIANÇA DE TENRA IDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. OFENSAS PROFERIDAS DENTRO DE UM MESMO CONTEXTO. CRIME ÚNICO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar de a defesa pleitear a absolvição do acusado, a materialidade e autoria restaram sobejamente evidenciadas, tendo o réu, inclusive, confessado as práticas delitivas quando de seu depoimento em juízo.
2. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode ser menosprezada, ao contrário, deve ganhar grande importância, sob pena de absurda impunidade.
3. Conforme se extrai da leitura do caderno processual, o apelante foi devidamente cientificado das medidas protetivas de urgência que estavam em vigor e, mesmo assim, optou por descumpri-las ameaçando a vítima de morte.
4. O fato de a vítima ter consentido com a aproximação do acusado em oportunidades anteriores é irrelevante para a pretendida absolvição, na medida em que o delito em questão tem como sujeito passivo imediato a Administração Pública.
5. Em outras palavras, o art. 24-A da Lei 11340/06 visa à proteção da mulher de forma indireta, sendo que o objeto jurídico protegido, a manutenção do respeito às decisões judiciais, é indisponível, tendo como sujeito passivo, primeiramente, a Administração da Justiça e, apenas secundariamente, a proteção da vítima.
6. A 3a Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1643051/MS, pacificou o entendimento de ser possível a fixação de danos morais no âmbito da violência doméstica familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo este presumido.
7. O montante fixado pelo juiz de piso está em consonância com os praticados por essa Eg. Corte de Justiça, bem como pelo Tribunal da Cidadania, haja vista o sentenciante ter se atentado, também, às circunstâncias que permeiam o caso concreto.
8. De acordo com enunciado de súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
9. Apreciando os fatos aqui postos à debate, salta aos olhos a gravidade da conduta atribuída ao réu, eis que, este, imbuído de raiva e ódio, enviou um áudio à sua ex-companheira, genitora da criança, ameaçando-a de morte, incitando, inclusive, violência na frente do filho em comum do casal que pediu para participar do ato, restando devidamente configurado o delito.
10. O fato de ser criança de pouca idade somente demonstra a torpeza do réu que ameaçou de morte sua ex-companheira, de modo a incutir no pequeno infante a banalização de tais condutas (ameaça e morte).
11. Se as ameaças foram feitas em um mesmo contexto fático não há que se falar em crime continuado e, sim, delito único.
12. Recurso do réu conhecido e improvido.
13. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.
14. Sentença reformada para também condenar o acusado em relação ao delito de corrupção de menores.